Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – José Simões Chacon –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear o tratamento home care prescrito ao agravado, na forma indicada pelo médico assistente, e, outrossim, autorizar e custear todos os medicamentos necessários para a implementação do home care como se o paciente estive internado em hospital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada. Subsidiariamente, postulara que seja reduzida a sanção cominatória que lhe fora debitada para limite pecuniário de patamar razoável. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de obrigação de fazer almejando que lhe fosse debitada a obrigação de promover o custeio dos serviços de “home care” e o fornecimento de toda assistência necessária 24 (vinte e quatro) horas por dia à continuidade do seu tratamento de saúde, sob pena de multa diária. Assinalara que a pretensão formulada pelo agravado fora lastreada no fundamento de que, diante de problemas de saúde, estivera internado no Hospital Santa Lúcia, recebendo alta mediante assistência “home care”, diante do seu quadro clínico, pois portador de síndrome de Parkison, diabetes tipo 2, demência progressiva, edema pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva e outras enfermidades. Pontuara que, segundo defendera o agravado, o plano de saúde informara que, conforme relatório médico, não necessitava dos serviços individualizados, autorizando a inclusão do agravado apenas no programa de atenção domiciliar que disponibiliza uma equipe médica para receber ligações durante 24 (vinte e quatro) horas por dia. Sustentara que, nesse contexto, adviera a decisão guerreada, que lhe cominara a obrigação de fornecer ao agravado o tratamento “home care”, na forma indicada pelo médico assistente. Defendera que o decisório vergastado deve ser desconstituído. Apontara que não negara ao agravado os serviços de saúde, porquanto, em consonância com o relatório médico exibido, o paciente não precisava de atendimento especializado. Destacara que, em consonância com o prescrito pelo médico assistente o atendimento a ser fomentado ao agravado não se insere na modalidade “home care”. Asseverara que o contrato de plano de saúde que contratara com o agravado não prevê cobertura para atendimentos a serem realizados em ambiente domiciliar. Anotara que autorizara a inclusão do agravado no Programa de Atenção Domiciliar, por meio do qual receberá atendimento multidisciplinar de fisioterapia, fonoterapia e oxigenoterapia. Aduzira que aludido programa está voltado ao acompanhamento de pacientes portadores de doenças crônicas e se caracteriza por visitas domiciliares interdisciplinares e monitoramento telefônico e tem como objetivo motivar o paciente para o auto cuidado, promovendo melhoria na qualidade de vida e buscando prevenir doenças, criar vínculos do paciente com a família e gerenciar custos. Salientara que os demais atendimentos relacionados à alimentação e higiene pessoal devem ser assumidos pela família. Acentuara que a inclusão do agravado no aludido programa atende às necessidades médicas que lhe foram prescritas. Observara que os serviços de home care não se destinam a substituir o serviço de cuidadores, mas sim o atendimento médico específico a ser ministrado com medicação, respirador mecânico, curativos e outras medidas que exigem conhecimento técnico. Registrara que o contrato de plano de saúde que firmara com o agravado não prevê cobertura para tratamento sob a modalidade home care, porquanto essa modalidade de assistência médica traduz liberalidade assegurada aos planos de saúde de acordo com o plano oferecido. Realçara que exigir da agravante o cumprimento de obrigação correspondente ao fornecimento de atendimento médico domiciliar, sem qualquer previsão contratual, significa desvirtuar a própria natureza do contrato de plano de saúde, circunstância que enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Pontuara que no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde não há qualquer previsão debitando aos planos de saúde a obrigação de fornecer atendimento médico em ambiente domiciliar, devendo ser desconstituída a decisão guerreada que lhe debitara essa obrigação, sem qualquer lastro contratual. Pontificara que, nesse contexto, o valor da multa estipulada ressoa excessivo e desproporcional, notadamente quando não fixado limite, devendo ser reduzido, haja vista que fixado em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa do agravado, sendo necessária, portanto, a exclusão ou, ao menos, a redução do montante arbitrado, fixando-se limite para a sua incidência. Considerando que o agravado viera a óbito, a agravante fora intimada para manifestar se ainda persiste seu interesse no exame do presente recurso[1]. A agravante informara que persiste incólume o seu interesse recursal, pois, diante da sanção pecuniária que lhe fora debitada, almeja o reconhecimento da legitimidade da recusa em fomentar o tratamento home care ao agravado[2]. O instrumento está devidamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – José Simões Chacon –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear o tratamento home care prescrito ao agravado, na forma indicada pelo médico assistente, e, outrossim, autorizar e custear todos os medicamentos necessários para a implementação do home care como se o paciente estive internado em hospital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada. Subsidiariamente, postulara que seja reduzida a sanção cominatória que lhe fora debitada para limite pecuniário de patamar razoável. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a medida de urgência reclamada pelo agravado, quando ainda em vida, sob a forma de antecipação de tutela, cominando à agravante a obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar à saúde a ele prescrito, sob pena de incidência de multa. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, ressoa que o inconformismo não comporta conhecimento. Conforme reportado, o agravado viera a óbito antes do exame da tutela recursal, e, não obstante, a agravante insiste no prosseguimento do recurso. Ocorre que o falecimento do agravado enseja a perda do interesse recursal, diante do desaparecimento do objeto da prestação almejada. É que, com o óbito do agravado, o provimento jurisdicional guerreado se tornara inócuo, posto que a decisão impugnada assegurara prestação de serviço de saúde adequado à sua pessoa, prestação de natureza personalíssima e conteúdo cominatório. Assim é que, falecido o agravado, a prestação que lhe fora conferida, e que a agravante almejava obstar, restara prejudicada. Eventuais efeitos derivados da tutela provisória concedida, se viera a ser cumprida, deverão ser objeto de modulação pela sentença, após a substituição processual do falecido na forma legal. Debater-se essas questões nesse agravo, a despeito da pretensão reformatória, implicaria a transposição para o ambiente recursal do objeto remanescente da ação. Eventuais astreintes, ademais, não poderão ser objeto de execução provisória, pois exaurida a obrigação que visavam assegurar eficácia, o que somente corrobora essa apreensão. Falecido o agravado, destarte, sobeja que o havido repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, notadamente porque o cerne da questão recursal cingia-se à aferição da possibilidade de se obstar o cumprimento da obrigação de autorização e custeio do tratamento home care e medicamentos prescritos ao agravado, restando prejudicado o interesse recursal com a consumação do fato. Assinala-se que as questões pertinentes à subsistência da obrigação e da multa cominada à operadora do plano de saúde deverão ser resolvida em sentença, pois inviável se afastar a cominação, e por extensão, a multa, quando exaurida a prestação, em sede recursal, pois implicaria a resolução do objeto remanescente à ação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego conhecimento, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32626549 - Pág. 1 (fl. 30). [2] - ID Num. 33289988 (fls. 39/41).